Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700089-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS em favor de RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, visando a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator